Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0704538-16.2020.8.07.0000 AI Agravante : ADEMAR RODRIGUES DIAS Agravado : BANCO DO BRASIL S.A. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ademar Rodrigues Dias contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0704456-79.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, eis que a documentação acostada dá conta de que é militar da ativa da PMDF, recebendo mensalmente valor líquido superior a R$ 5.000,00 (id. 57050598). A renda do requerente é aproximadamente cinco vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” Nas razões recursais, afirma que o MM. Juiz a quo desconsiderou a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e concluiu que, por ser o ora Agravante servidor público, teria condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que a concessão do benefício pretendido depende da simples afirmação do requerente de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Aduz que o beneficiário da justiça gratuita não é só aquele que se adéqua a uma condição de miserabilidade social, mas também aquele que tem toda a sua renda comprometida e não pode arcar com mais despesas, sem causar prejuízos ao seu sustento e de sua família. Defende que a justiça é cosmopolita e assegura a todos o acesso a esta, de forma que a pessoa que teve o seu direito violado não pode deixar de buscar o ressarcimento do prejuízo sofrido por não ter recursos para custear o processo. Esclarece que o MM. Juiz a quo se ateve única e exclusivamente ao fato de ser policial militar e auferir renda líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desconsiderando que tem várias obrigações a cumprir e não pode sacrificar sua sobrevivência e de sua família para pagar as custas do processo. Pondera que a própria Constituição da República prevê, em seu artigo 6o, o direito de a pessoa ter uma vida digna, com acesso à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, entre outros, e que a decisão que indefere a gratuidade de justiça sem considerar as despesas do indivíduo vai contra o espírito da lei. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Ocorre que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie analisada, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem a ação principal, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza firmada na petição inicial. Com efeito, os contracheques carreados aos autos de origem demonstram que o Agravante aufere renda mensal acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), superior à média recebida pela população em geral. Demais disso, verifico que, embora o Agravante alegue que não tem condições de arcar com as despesas processuais, não comprovou a hipossuficiência econômica, o que poderia ser feito por meio de declaração de imposto de renda e de comprovantes de despesas mensais com alimentação, moradia, dentre outras. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora